Tribunal: TJSP
Processo: 2174717-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa Licença – Exercício de 2013 – Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento – Recurso incabível – Valor inferior ao de alçada – Inadmissibilidade da via recursal – Art. 34, da Lei 6.830/80 – REsp. 1168625/MG e REsp. 1743062/SC – Decisão mantida. Recurso não conhecido.